Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702083-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: CIELIA NUNES BONIFACIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COMO "RECUSADO". CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. 1. Quando o agravo interno discutir o mérito do agravo de instrumento, verificada elementos para julgamento do mérito deste recurso, considera-se prejudicada a apreciação do agravo interno. 2. É incabível a discussão de questões em sede de agravo de instrumento que ainda foram não analisadas pelo juízo da origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 positiva que é desnecessária o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio devedor. Contudo, é imprescindível para deferimento da liminar de busca e apreensão a comprovação de que houve recebimento da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, ainda que por terceiros. 4. A recusa do recebimento da notificação atestada pelos Correios, por não ser capaz de provar que a devedora efetivamente tomou ciência da correspondência, não preenche o requisito necessário para constituir a inadimplente em mora e autorizar a busca e apreensão do bem móvel. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido parcialmente. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 2o, §§2o e 3o, ambos do DL 911/69, sob o argumento de que, dado que o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço constante no contrato, para fins de comprovação de sua mora, uma vez que sua constituição decorre do simples inadimplemento contratual. Afirma que a assinatura do AR por pessoa diversa do devedor não é motivo apto a impedir o aperfeiçoamento do ato, na medida em que a constituição da mora já se consolidou anteriormente. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, com julgado repetitivo (Tema 1132) da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 2o, §§2o e 3o, ambos do DL 911/69. Isso porque a turma julgadora assentou: O dispositivo legal positiva que é desnecessária o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio devedor. Contudo, é imprescindível para deferimento da liminar de busca e apreensão a comprovação de que houve recebimento da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, ainda que por terceiros. Pois bem. No caso concreto, verifica-se que – embora tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato – a notificação não consta a assinatura da agravante como recebedora da notificação e nem a assinatura de terceiro, nota-se que consta que a carta foi recusada (ID origem 146062240). Além disso, observa-se que no campo do recebedor do aviso de recebimento consta a assinatura de “Luiz” sem a especificação do campo do nome legível. Nota-se ainda que abaixo das opções do “motivo da devolução” encontra-se essa mesma assinatura do recebedor (ID origem 146062240). Esse fato demostra que há contradição no aviso de recebimento, pois consta assinatura no campo “recebedor” do AR e a marcação com essa mesma assinatura no campo “motivo de devolução”. Depreende-se, então, que não houve comprovação do recebimento da notificação no domicílio da devedora, ora agravante. Em complemento a esse fato, não foi constatada a existência de prova de tentativa de interpelação da agravante por outros meios, a exemplo do protesto do título ou envio de outras notificações ao mesmo endereço. A leitura do art. 3o c/c art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, permite inferir que a notificação necessária ao deferimento da liminar de busca e apreensão demanda efetivo recebimento, sendo este comprovado através da aposição de assinatura, ainda que não do próprio devedor. Portanto, a recusa do recebimento da notificação atestada pelos Correios, por não ser capaz de provar que a devedora efetivamente tomou ciência da correspondência, não preenche o requisito necessário para constituir a inadimplente em mora e autorizar a busca e apreensão do bem móvel ( ID 50825783). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CASSADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. ... 2. "Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante. Súmula n. 72 do STJ" (AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016). 3. É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e efetivo recebimento da notificação, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento. Precedentes. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, quanto à ausência de prova de que as cartas notificatórias foram efetivamente entregues aos devedores, seria necessário reexaminar o acervo material dos autos, o que não se admite na presente via, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1974371/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/11/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023